Tribunal: STF
Processo: AI 675742
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Aplicação do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil. Recursos especial e extraordinário admitidos na origem. Não ocorrência. Inaplicabilidade. Prequestionamento. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ocorrência. Habeas corpusde ofício. Precedentes. 




1. O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário forem ambos admitidos, o que não ocorreu na espécie. 




2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




3. Agravo regimental não provido. 




4. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante em face da ocorrência da prescrição.